Tribunal: STF
Processo: ARE 1508612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPERÁVIT. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. DESCABIMENTO DE EQUIPARAÇÃO COM O CONTRATO DE POUPANÇA.



     1. Caso em que se discute a possibilidade de incidência de imposto de renda sobre a verba recebida por pessoa física a título de superávit decorrente de plano de previdência privada, que, no caso dos autos, é a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.



     2. O superávit é composto pelo excedente das contribuições vertidas ao plano de previdência privada acrescido dos rendimentos dos respectivos valores, decorrentes de investimentos e aplicações financeiras realizadas pela entidade de previdência ao longo do tempo, e a sua distribuição aos participantes é feito na forma do art. 20 da LC n.º 109/2001 c/c art. 25 da Resolução CGPC n.º 26/2008.



     3. A distribuição do superávit aos participantes de plano de previdência privada, independentemente da denominação que recebe, configura acréscimo patrimonial tributável na forma do art. 43, II, do CTN.



     4. Não se vislumbra a ocorrência de bitributação ilegal, pois, ainda que as contribuições tenham sido pagas antes da edição da Lei nº 9.250/95, o valor pago a título superávit aos participantes não corresponde à simples soma das suas contribuições, mas consiste em verdadeira distribuição do lucro, motivo pelo qual deve incidir imposto de renda. 



    5. É desnecessário comprovar o ganho de capital pela entidade privada, pois o acréscimo de valores decorrente de aplicações financeiras, ao longo de anos, é consequência corriqueira da administração de planos de previdência privada, e os Autores não trouxeram qualquer alegação capaz de infirmar a conclusão natural das regras de experiência comum (art. 375 do CPC/15).



     6. Com base no art. 111, II, do CTN, a isenção legal de imposto de renda sobre valores depositados em caderneta de poupança não pode ser estendida à distribuição de superávit. 



    7. Precedentes desta Quarta Turma Especializada, da Vice-presidência deste TRF-2, e do STJ, que “possui jurisprudência pacífica de que eventual lucro, decorrente de investimentos e aplicações financeiras realizadas por entidades de previdência privada fechada, sobre o qual haverá rateio de patrimônio entre os associados da previdência complementar, caracterizam renda e, portanto, configuram fato gerador de Imposto de Renda”. 



    8. Apelação dos Autores a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso I, § 1º; 150, I, alíneas “a” e “b”; 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente